Tribunal: TJSP
Processo: 1502430-96.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria do crime de tráfico demonstradas nos autos. Policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que viram o réu em movimentação típica de tráfico com várias pessoas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, e apreenderam

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria do crime de tráfico demonstradas nos autos. Policiais confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que viram o réu em movimentação típica de tráfico com várias pessoas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, e apreenderam drogas e dinheiro em seu poder e no local indicado pelo próprio réu como esconderijo das substâncias, confirmando, assim, informe anteriormente recebido. Versão judicial do acusado, de que estava no local apenas para consumir drogas, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENA. Base fixada no mínimo legal. Na fase seguinte, deu-se o aumento de 1/6, dada a reincidência, que, inclusive, torna inviável o reconhecimento do "tráfico privilegiado" na fase seguinte. Penas conservadas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Inicial fechado bem fixado, ante o quantum da pena aplicada e a reincidência específica, a par da gravidade concreta do delito praticado (art. 33, § 3o, do CP). Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a pena concretizada e a reincidência.
Recurso defensivo desprovido.